Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725290-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 08 D E S P A C H O Retifique-se o mandado postal de intimação dos interessados, observando-se o endereço completo dos interessados (IDs nos 227787739 e 231060236 dos autos de origem no 0707721-28.2021.8.07.0010). Brasília, DF, em 23 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator